Tribunal: TJMT
Processo: 0001583-95.2014.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001583-95.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSVALDO GONCALVES MORAES - CPF: 361.360.341-15 (APELANTE), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), TATIANA MEHLER CHIAVERINI - CPF: 195.203.808-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
TRABALHADOR RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL -

NÃO DEMONSTRADA A ÉPOCA DO ACIDENTE
-

SÚMULA 149 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 -

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

2 - Inexistindo nos autos, quando do ingresso da ação, início de prova material da qualidade de segurado especial do autor, a ação que visa à concessão do auxílio-acidente merece ser julgada improcedente.

3 -
não restando comprovada a atividade rurícola exercida pela parte autora à época do infortúnio, não há que se falar na concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Osvaldo Gonçalves Moraes
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Comarca de Juara
,

que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0001583-95.2014.8.11.0018
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,

sob o fundamento de que o Requerente não preenche os requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença, qual seja, a demonstração de incapacidade temporária para exercer a sua atividade habitual, bem como a condição de segurado especial.

Não houve condenação em custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Insurge-se
Osvaldo Gonçalves Moraes
contra a sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizado a produção de prova testemunhal a fim de comprovar sua condição de segurado especial.

Afirma que, até o ano de 1988, laborava como trabalhador rural, após trabalhou como empregado entre setembro de 1988 até março de 1992.

Alega que, no ano de 1998 até 2001 laborou como arrendatário, cultivando lavoura branca e a partir de 2001 conseguiu adquirir uma área de 8,3 hectares, onde permaneceu até o ano de 2008.

Assevera que, sofreu acidente de trabalho no ano de 1986, vindo a receber o auxílio-doença no período de 2/10/2008 até 25/06/2011.

Afiança que, o INSS reconheceu sua condição de segurado, posto que concedeu o benefício de auxílio-doença por quase 3 (três) anos.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, para o fim de que seja a ele deferido o benefício do auxílio-acidente.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 2661200), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 3138450), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho

de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante, aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que que não foi oportunizado a produção de prova testemunhal a fim de comprovar sua condição de segurado especial.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque não vislumbro hipótese de cerceamento de defesa, pois inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para a comprovação da qualidade de segurado especial, a teor da
S
úmula 149 do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL INCOMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO.

No caso concreto, não restou comprovada a qualidade de segurada especial da autora, pois ausente início de prova material e inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para tal fim. Precedentes STJ. Cerceamento de defesa inocorrente. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(Apelação Cível Nº 70019667948, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/6/2007)

Dessa forma, não há motivos para a reabertura da instrução processual, com a consequente realização de audiência de instrução e julgamento, ou designação de nova perícia, portanto, a irresignação do Apelante não merece acolhimento.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Osvaldo Gonçalves Moraes
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Comarca de Juara
,

que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0001583-95.2014.8.11.0018
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,

sob o fundamento de que o Requerente não preenche os requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença, qual seja, a demonstração de incapacidade temporária para exercer a sua atividade habitual, bem como a condição de segurado especial.

Não houve condenação em custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
43607950
, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, afirmando que, é segurado especial da autarquia federal, e que atualmente está acometido de problemas de saúde que o incapacitam para o trabalho e apresenta dificuldades na prática de esforços físicos e intelectuais.

Sustenta que, em 10-1-2014, pugnou pelo benefício de auxílio-doença e, realizada a perícia médica foi reconhecida a sua incapacidade para o trabalho; todavia, o benefício foi negado, sob a alegação de que a incapacidade laboral se deu antes do início das contribuições.

Sustenta que é portador de esponliloartrose e lesões discais na coluna cervical, cursando com cervicoraquialgia, além da perda de massa muscular do antebraço.

A perícia médica oficial foi realizada em 27-7-2017 e o Laudo pode ser conferido (ID n. 725877).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizado a produção de prova testemunhal a fim de comprovar sua condição de segurado especial.

Pontua que, até o ano de 1988, laborava como trabalhador rural, após trabalhou como empregado entre setembro de 1988 até março de 1992.

Alega que, no ano de 1998 até 2001 laborou como arrendatário, cultivando lavoura branca e a partir de 2001 conseguiu adquirir uma área de 8,3 hectares, onde permaneceu até o ano de 2008.

Sustenta que, a partir de 2009, residia e tira seu sustento da terra, na chácara Moraes, situada no loteamento Julião.

Assevera que, sofreu acidente de trabalho no ano de 1986, vindo a receber o auxílio-doença no período de 2/10/2008 até 25/06/2011.

Afiança que, o INSS reconheceu sua condição de segurado, posto que concedeu o benefício de auxílio-doença por quase 03 (três) anos.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, para o fim de que seja a ele deferido o benefício do auxílio-acidente.

Pois bem.

Dispõe a lei regulamentar do sistema previdenciário nacional que os beneficiários do regime geral da previdência classificam-se como segurados e dependentes.

Nos termos do artigo
11
, inciso
I
, da Lei nº
8.213
/91, os segurados obrigatórios da previdência são pessoas físicas que atuam como empregados prestando
serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado
.

Na forma do artigo
18
da Lei nº
8.213
/91, o regime geral de Previdência Social engloba prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Ocorre que, por equiparação legal (artigo
20
da Lei nº
8.213
/91), a doença profissional e a doença do trabalho são consideradas como acidente do trabalho, cuja definição legal está prevista no artigo
19
da Lei nº
8.213
/91. O acidente do trabalho é definido como sendo aquele evento ocorrido em virtude do exercício de trabalho a serviço da empresa, que provocar lesão corporal ou perturbação funcional, causando a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Consoante definição empregada pela Lei da Previdência (artigo 20, inciso II), doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Conforme a redação de tais dispositivos, apura-se que, para fazer jus aos benefícios acidentários, o segurado deve provar, antes de mais nada, a existência de nexo de causalidade entre as lesões e atividade laboral.

Ocorre que, antes mesmo de adentrar na discussão acerca da existência de quadro clínico incapacidade/redução de capacidade laborativa para o desempenho pelo autor das atividades laborativas, ou mesmo da questão relativa à (des) necessidade do recolhimento das contribuições facultativas, a questão cinge-se, a meu ver, à ausência de comprovação, por

parte do Recorrente, da qualidade de segurado especial à época da lesão traumática sofrida.

Isso porque, vislumbro que a parte autora não trouxe aos autos, quando do ingresso da ação, início de prova material da qualidade de segurado especial à época do acidente de trabalho.

Destaco que, a ação ajuizada veio instruída com os seguintes documentos: certidão de casamento da parte autora, ocorrido em 30-7-1998; contrato particular de compromisso de arrendamento entabulado em 12-6-1998; nota fiscal emitida em 26/01/03; declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Novo Horizonte do Norte – MT, em 20-05-2008; carteira de associado do sindicato dos trabalhadores rurais de Novo Horizonte do Norte – MT, emitido em 6-8-2007.

Veja-se, o fato gerador narrado na inicial remonta ao ano de 1986, ou seja, não há prova de atividade rurícola no ano de
1986
, época em que sofreu o infortúnio laboral e surgiu a incapacidade, conforme ressaltou o
expert
. Confira-se:

[...]

Quesitos do Requerido

[...]

5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?

05 – Amputação traumática do I e II dedos e músculo do antebraço D

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

06 - Amputação

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar (es) qual (is) foram o (s) resultado (s) do (s) mesmo (s)?

07 – Raios-X

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente
a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO
? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Inicio da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE.

08 – Acidente 06/11/1986

Desse modo, o laudo pericial evidencia, portanto, de forma clara, que a
incapacidade
restou caracterizada no ano de
1986
; no entanto, muito embora o Apelante/Autor alegue que à época do infortúnio exercia atividade rural, os documentos carreados aos autos, não corroboram sequer minimamente tal assertiva.

Dessa forma, tenho que a exordial não veio amparada por início de prova material da
qualidade
de
segurado
especial, situação que impede a complementação da prova do labor
rural
por prova testemunhal idônea e, em consequência, não autoriza a concessão do auxílio-acidente, tendo em vista que o
segurado
já ingressou no RGPS portador da
incapacidade
laborativa decorrente da
Amputação traumática do I e II dedos e músculo do antebraço D.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
TRABALHADOR RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO DEMONSTRADA A ÉPOCA DO ACIDENTE
- SENTENÇA CONFIRMADA.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, entretanto,
não restando comprovada a atividade rurícola exercida pela parte autora à época do infortúnio, não há que se falar na concessão do benefício previdenciário
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10512100071533001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 31/7/2018, Data de Publicação: 9/8/2018) [Destaquei]

Além do mais, as regras processuais de nosso ordenamento jurídico, especialmente àquela inserida no artigo
396
do
Código de Processo Civil
, compete à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, ônus que não se desincumbiu a parte autora.

Assim, não tendo a exordial sido aparelhada com início de prova material da qualidade de segurado especial que a parte autora alega ostentar, a ação merece ser julgada improcedente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL INCOMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO.

No caso concreto, não restou comprovada a qualidade de segurado especial, pois o demandante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que exercia atividade rural, em regime de economia familiar na época do acidente de trabalho
. As notas de produtor rural juntadas aos autos foram emitidas em momento posterior a ocorrência do infortúnio laboral. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(Apelação Cível Nº 70036911543, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 20/10/2010) [Destaquei]

Assim, diante da ausência de prova material da qualidade de segurado especial que a parte autora alega ostentar, merece ser fulminada sua pretensão de concessão de benefício acidentário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL INCOMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 149 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

Inexistindo nos autos, quando do ingresso da ação, início de prova material da qualidade de segurado especial do autor, a ação que visa à concessão do auxílio-acidente merece ser julgada improcedente
. Inadmissibilidade
da prova exclusivamente testemunhal para a comprovação da qualidade de segurado especial. Inteligência da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de cerceamento de defesa. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70052522968, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 14/1/2013
). [Destaquei]

Com isso, pelas razões declinadas, tenho que a insurgência não merece deferimento, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Osvaldo Gonçalves Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022